Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-40.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010657-40.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (AGRAVANTE), IDALIRIO DARIVA - CPF: 028.820.519-72 (AGRAVADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 85214974), opostos por
Cláudio Schecheli,
contra acórdão que,
por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos e revogou o efeito suspensivo concedido, (Id. 84987468).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso,
pois após o deferimento do efeito suspensivo ao recurso a parte embargante “
promoveu o plantio da área com safra de soja 2020/2021 e após isso – DURANTE A VIGENCIA DE SEUS EFEITOS - seguiu realizando o plantio de milho safrinha 2021/2021.”
(Id.85214974, pág. 2), assim com a revogação do efeito suspensivo o embargante está na iminência de amargar prejuízos.

Assim, “
servem os presentes aclaratórios apenas para que este Tribunal sane a omissão pontuada, de forma que determine que o cumprimento do mandado de reintegração na posse - TANTO DA PARTE EMBARGANTE NA ÁREA QUE VEM SENDO OCUPADA PELA PARCEIRA DA PARTE EMBARGADA QUANDO DESTA NA ÁREA OCUPADA PELA PARTE EMBARGANTE - somente após a integral colheita de suas respectivas lavouras, evitando assim que sejam ocasionados prejuízos irreparáveis.” (Id. 85214974, pág. 4).

Requer o acolhimento destes embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, (Id. 88567499).

Decisão indeferindo o efeito suspensivo requerido, (Id. 89201459). Em face dessa decisão foram opostos novos embargos, (Id. 89434952), que foram rejeitados, (Id. 92890956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso,
pois após o deferimento do efeito suspensivo ao recurso a parte embargante “
promoveu o plantio da área com safra de soja 2020/2021 e após isso – DURANTE A VIGENCIA DE SEUS EFEITOS - seguiu realizando o plantio de milho safrinha 2021/2021.”

(Id.85214974, pág. 2), assim com a revogação do efeito suspensivo o embargante está na iminência de amargar prejuízos.

Assim, “
servem os presentes aclaratórios apenas para que este Tribunal sane a omissão pontuada, de forma que determine que o cumprimento do mandado de reintegração na posse - TANTO DA PARTE EMBARGANTE NA ÁREA QUE VEM SENDO OCUPADA PELA PARCEIRA DA PARTE EMBARGADA QUANDO DESTA NA ÁREA OCUPADA PELA PARTE EMBARGANTE - somente após a integral colheita de suas respectivas lavouras, evitando assim que sejam ocasionados prejuízos irreparáveis.”

(Id. 85214974, pág. 4).

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

Cláudio Schecheli, ora embargante, interpôs recurso de agravo de instrumento
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação de reintegração de posse, com pedido liminar nº 1000606-27.2019.8.11.0078, movida por de
Idalírio Dariva
, que deferiu a liminar de reintegração de posse requerida.

Incialmente a liminar foi deferida, de forma a conceder o efeito suspensivo requerido (Id. 8923245).
Idalírio
Dariva interpôs agravo interno o qual foi desprovido (51757996). Em face desse acórdão
Idalírio
Dariva opôs Embargos de Declaração (Id. 53064456).

Os embargos de
Idalírio
Dariva foram acolhidos com efeitos infringentes porque o acórdão do agravo interno estava contraditório uma vez que restou confirmado que não ocorreu a permuta do imóvel, de forma que a liminar foi revogada, possibilitando assim a reintegração de posse por
Idalírio
Dariva (Id. 57214964).

Em face desse acórdão Cláudio Schecheli opôs um primeiro recurso de embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo alegando que estava a perder a safra de
2020/2021
porque já tinha comprado os insumos. Confira-se: “[...] o
mesmo está NOVAMENTE em vias de perder a posse de terras cujos
INSUMOS da SAFRA 2020.2021
estão adquiridos e entregues, estando a área pronta para cultivo. ” (Id. 59177989, pág. 6, Destaquei)

O Dr. Alexandre Elias, na qualidade de Relator Substituto, em 01/10/2020, concedeu o efeito suspensivo requerido nos embargos e fundamentou ainda que a decisão foi dada em caráter excepcional: “[...]
Assim,
defiro
,
em caráter expecional
, a suspensão dos efeitos do acórdão dos embargos de declaração opostos por Idalírio Dariva [...]” (Id. 59523957, sublinhei).

Os embargos de declaração foram julgados na sessão de E. Primeira Câmara Cível de 27/04/2021, sendo rejeitados e tendo a liminar revogada (Id. 84987468).

Contra esse acórdão
Cláudio Schecheli opõe estes embargos de declaração e narra que seguiu realizando planto de milho referente a safrinha
2021/2021
a qual foi plantada sob a égide do Efeito Suspensivo concedido pela decisão proferida pelo Dr. Alexandre Elias:

“[...]
SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso aviado, a parte embargante promoveu o plantio da área com safra de soja 2020/2021 e após isso – DURANTE A VIGENCIA DE SEUS EFEITOS - seguiu realizando o plantio de milho safrinha 2021/2021. [...]” (Id. 85214974, pág. 2).

Denota-se dos autos o comportamento temerário do embargante, pois
o Dr. Alexandre Elias, na qualidade de relator substituto, deixou claro que decidiu com fundamento no argumento de que já havia sido comprado e entregues os insumos, ou seja, decidiu com base na manifestação do embargante no sentido de que estava prestas a perder a safra 2020/2021, inclusive destacando que se tratava de efeito suspensivo dado de forma excepcional.

Frise-se que ao requerer o efeito suspensivo, o embargante no tópico denominado “Do fumus boni iuris e periculum in mora” (Id. 59177989, pág. 6) expressamente se referiu aos insumos da safra 2020/2021. Confira-se:

“[...]

Do fumus boni iuris e periculum in mora

17. Não obstante o direito assistir ao embargante (CLÁUDIO) o mesmo está NOVAMENTE em vias de perder a posse de terras
cujos INSUMOS da SAFRA 2020.2021 estão adquiridos e entregues
, estando a área pronta para cultivo. [...]” (Id. 59177989, pág. 6, destaquei)

Registro, por oportuno, que, malgrado tenha citado no item 22 do referido embargos que anexou lista de produtos adquiridos com a empresa AMAGGI para a safra de soja 2020/2021

e milho 2021/2021, fato é que o pedido de efeito suspensivo e do provimento dos embargos se deu, como já visto, em razão da compra de produtos para a safra 2020/2020.

Além disso, está comprovado nos autos que o Embargante Cláudio Schecheli assinou instrumento de distrato com o Embargado, obrigando-se a desocupar a área no dia 30 de abril do ano de 2019, obrigação não cumprida, o que levou ao ajuizamento da ação.

A meu sentir, há nítida inovação recursal porque nos embargos anteriormente opostos não há argumento acerca da safra 2021/2021, o que já afasta qualquer das hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração, bem como
é inconteste que o embargante sabia do caráter excepcional do efeito suspensivo
dado pelo Dr. Alexandre Elias. Ou seja, é corolário lógico que o embargante não podia efetuar novo plantio além daquele requerido nos primeiros embargos, qual seja da safra 2020 -2020.

Destarte, resta evidente que está utilizando a área de forma indevida, e causa prejuízo a parte adversa, pois essa não consegue tomar posse da área em razão da conduta do embargante em postergar a entrega alegando plantios.

Assim, o embargante se apoia no Poder Judiciário para poder alongar a demanda e ir plantando e colhendo, o que não se admite. Pois, está realizando o plantio em área para a qual não detém contrato válido, o que, a meu ver, caracteriza o comportamento temerário.

Logo, eventual prejuízo é decorrente da própria conduta do embargante que não está obedecendo as determinações judiciais.

Registre-se que, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016), de forma que “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021